Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-89.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TELEFONIA. Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Telas sistêmicas constituem prova, mas sua valoração deve ser feita com reservas, mormente quando não são corroboradas por outras provas. Embora nas faturas constem o endereço da autora informado na inicial, os prints apresentados pela ré não contêm outros dados da autora,

Ementa:
TELEFONIA. Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Telas sistêmicas constituem prova, mas sua valoração deve ser feita com reservas, mormente quando não são corroboradas por outras provas. Embora nas faturas constem o endereço da autora informado na inicial, os prints apresentados pela ré não contêm outros dados da autora, além do nome, e não demonstram de maneira clara eventuais pagamentos de faturas anteriores imputadas à demandante. Tais circunstâncias acabam por prejudicar a análise acerca da regularidade da contratação e, consequentemente, das cobranças. Ré que não se desincumbiu, portanto, de seu ônus probatório a contento (art. 373, II, do CPC). Negativação indevida. Lesão à imagem da autora perante terceiros. Autora que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, ante a evidente ofensa à sua honra objetiva. Súmula no 227 do C. STJ. Indenização por danos morais fixada na sentença no importe de R$ 10.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. Apelo desprovido.